Tribunal: TJMT
Processo: 1010542-68.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010542-68.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KARLOTA JULIANA NOGUEIRA CABRAL - CPF: 869.513.601-97 (RECORRENTE), TAINARA LOURENCO RIBEIRO - CPF: 042.722.641-41 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1010542-68.2023.8.11.0003.

Recorrente: SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS.

Recorrida: KARLOTA JULIANA NOGUEIRA CABRAL.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 06 A 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 10,
CAPUT
, DA LEI No 9.099/95 - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, APÓS O PAGAMENTO DOS
DÉBITOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA COM BASE NO ÍNDICE APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E –
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021
– FIXAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id no 208790740, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos relacionados às faturas dos meses de
maio, junho e julho de 2022
, no valor total de
R$ 351,62 (trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) O necessário chamamento da instituição bancária no feito;

2) A ausência de ato ilícito;

3) A inexistência de danos morais.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
não merece acolhimento o pleito de chamamento da instituição bancária no feito, porquanto conforme dispõe o art. 10, da Lei no 9.099/95:
Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro
nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.
(grifei)

In casu
, a
responsabilidade civil do reclamado é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo,
despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo do reclamado
para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração
do
nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Insta consignar que a alegação do recorrente no sentido de que a instituição bancária não lhe repassou os pagamentos das faturas não o exime de sua responsabilidade pela suspensão indevida do fornecimento de água na residência da recorrida, eis que a consumidora não pode arcar com os prejuízos decorrentes de problemas operacionais entre o fornecedor do serviço e o agente arrecadador.

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em
razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
evidenciados pela suspensão indevida do fornecimento de água na residência da autora em 24/08/2022, após o pagamento dos débitos efetuados em 27/07/2022
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINARES REJEITADAS - FATURAS ADIMPLIDAS – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO ABASTECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão no fornecimento de água para a matrícula, com fundamento em faturas já adimplidas pelo usuário, gera o dever de indenização por danos morais na modalidade in re ipsa
.

(TJMT - N.U 1004701-67.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)
(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, vê-se que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, as condenações da Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não tributária, devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas dos juros de mora aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

A
partir de dezembro de 2021, sobre o valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Importa ressaltar que tal matéria é de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
determinando,
de ofício
,
a incidência de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, e correção monetária calculada com base no IPCA-E.

A partir de dezembro de 2021, sobre o valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024